Tribunal: STF
Processo: ARE 1410904
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de N. N. N. interpôs o presente agravo (eDoc 109) em face de decisão (eDoc 103) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2º Região (eDoc 78) que, confirmado em sede de embargos de declaração, esta assim ementado:



    DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. REVISÃO CRIMINAL. IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES. EMBARGOS INFRINGENTES NÃO CONHECIDOS. 



    1.Trata-se de embargos infringentes opostos por Nilton Nicolau Nasser contra o v. acórdão da Egrégia Primeira Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que, por maioria, julgou parcialmente procedente a revisão criminal, penas para modificar o regime inicial de cumprimento de pena, o qual deverá ser o semiaberto. 



    2. O artigo 609 do Código de Processo Penal, inserido no capítulo V, que trata do processo e do julgamento dos recursos em sentido estrito e das apelações, nos Tribunais de Apelação dispõe no parágrafo único: “Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 (dez) dias, a contar da publicação de acórdão, na forma na forma do art. 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência”.



    3. Ocorre que, considerando a natureza jurídica da revisão criminal, que é ação autônoma de impugnação de competência originária do Tribunal, prevista no artigo 624 do Código de Processo Penal, e não um recurso, torna-se inaplicável a regra do artigo 609 do mesmo diploma legal.



    4. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido.



    5. Embargos infringentes não conhecidos. 



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 94), aponta que o acórdão recorrido (eDoc 78) violou os arts. 5º, LIV e LVII, 37 e 97, todos da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Inicialmente, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral da análise de requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais.



    É o que se extrai do RE 598.365 RG, ministro Ayres Britto – Tema n. 181/RG, cuja ementa tem o seguinte teor no ponto que aqui interessa:



    RESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. [...]



    Também nesse sentido foram proferidos os seguintes acórdãos por esta Suprema Corte: ARE 894.376 AgR,ministro Teori Zavascki; ARE 929.255 ED, ministro Roberto Barroso; ARE 975.879 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.159.120 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.263.768 AgR, ministro Nunes Marques; entre outros:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA ELEITORAL – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO RE 598.365-RG/MG – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (ARE 1.111.131 AgR, ministro Celso de Mello – grifos no original)



    Finalmente, acerca do pedido de reconhecimento de habeas corpus de ofício em virtude de nulidade processual decorrente de impedimento de magistrado que atuou na causa, pontuo que o pedido já foi apreciado em oportunidade anterior, quando do julgamento do ARE 1.026.592 AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, ocasião em que não foi acolhido, tratando-se, portanto, de mera reiteração. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Publique-se.



Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator